Tribunal: TJDFT
Processo: 0038738-63.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0038738-63.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: ARISTIDES SIMÓES PIRES FILHO, CELSO FERREIRA BUENO, JOSÉ LUIZ CELIN, JOVINO ELSON REGOSO, JOSÉ MARIA CORREA MACHADO, LUIZ HENRIQUE ZECHIN, NELSON DA SILVA, LUIZ GRAVIO, ROBERTO FAVA DOS SANTOS DESPACHO Retornem os autos à COREC para que se aguarde o transcurso do prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados da publicação da ata de julgamento da ADPF 165/DF, datada de 3/6/2025, para posterior aplicação do regime dos precedentes, nos termos do definido nos paradigmas dos Temas 284 e 285, ambos do STF. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014